Tribunal: TJES
Processo: 5000098-69.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000098-69.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALD GONCALVES DAS NEVES
RECORRIDO: YASMIN HELLEN BAYERL e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000098-69.2024.8.08.0062

Origem
: Juízo de Piúma - 1ª Vara

RECORRENTE
: RONALD GONCALVES DAS NEVES

RECORRIDO
: YASMIM HELLEN GONCALVES ALVES BAYERL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDUTA DISCRIMINATÓRIA EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DO AUTOR. DIREITOS DA PERSONALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
(DANO MORAL PURO). MANIFESTA VIOLAÇÃO À HONRA, À IMAGEM E À INTIMIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I - CASO EM EXAME

1. A controvérsia está relacionada à configuração da responsabilidade de indenização por danos morais a parte autora por áudios ofensivos e com injúrias de cunho homofóbico após uma série de ligações não atendidas. O autor alegou ser portador de vitiligo, e que o estresse e o constrangimento sofridos agravaram a doença, causando crises de ansiedade, baixa autoestima e sinais de depressão.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, motivo pelo qual o autor/recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste na majoração do quantum da indenização do dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. O cerne da controvérsia consiste em verificar a ocorrência e a extensão do dano moral decorrente da alegada conduta discriminatória praticada pelo Recorrente contra a Recorrida, em virtude da sua orientação sexual. A Constituição Federal, em seu artigo 1º, III, eleva a Dignidade da Pessoa Humana a fundamento da República. Ademais, o Art. 5º,
caput
, e inciso X, garante a inviolabilidade da honra, da imagem e da intimidade e assegura o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

7. A discriminação em razão da orientação sexual ou identidade de gênero é veementemente vedada pelo ordenamento jurídico, e o ato de injúria, difamação ou qualquer outro tratamento vexatório fundado em preconceito deve ser rigorosamente coibido. O caso em tela, a análise do conjunto probatório, conforme corretamente ponderado pelo Juízo
a quo
, demonstrou que a conduta da requerida/recorrida extrapolou os limites do razoável e do aceitável, atingindo a honra subjetiva e objetiva do recorrente.

8. Configurado o ato de discriminação, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova do efetivo prejuízo ou sofrimento, pois decorre da própria violação a um direito fundamental da personalidade. A violência moral sofrida pela Recorrida, ao ser vítima de preconceito e discriminação, constitui lesão grave que enseja, inegavelmente, o dever de indenizar.

9. Quanto ao valor da indenização, ele deve ser fixado de modo a atender à sua dupla finalidade: compensar o abalo moral sofrido pela vítima e servir como medida punitivo-pedagógica para desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor. O valor arbitrado na r. Sentença deve ser mantido, está em patamar proporcional à gravidade da ofensa, à repercussão do fato e à capacidade econômica das partes. Não há manifesta desproporcionalidade, o valor fixado pelo Juízo
a quo
deve ser preservado, pois atende satisfatoriamente aos critérios balizadores.

IV - DISPOSITIVO

10. Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)